Tribunal: CARF
Processo: 10665.733327/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.733327/2019-10
ACÓRDÃO
2101-002.953 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MAFRIAL MATADOURO E FRIGORIFICO LTDA.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
RECURSO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA. DISTRIBUIÇÃO
DO ÔNUS DA PROVA. FISCO E INTERESSADO. DOLO, SIMULAÇÃO OU
CONLUIO. IMPROCEDÊNCIA.
Para caracterização dos artigos 71 a 73, da Lei 4.502/64, o fisco deve
apontar os elementos que podem caracterizar o ilícito tributário, diante de
ocorrência de dolo, simulação ou conluio. A prova nesse caso deve ser
atribuída a quem acusa o ilícito praticado, diante do que dispõe o artigo 9o
do Decreto 70.235/72, onde a autuação deverá estar instruída com todos
os elementos de prova indispensáveis à comprovação da fraude fiscal
praticada.
Portanto, nesse caso, existe uma espécie de “distribuição” do ônus da
prova ao Fisco, devendo a acusação indicar os elementos caraterizados do
ilícito identificado. Em não havendo a respectiva ocorrência, a autuação
fiscal deve ser cancelada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Antônio Savio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.953 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.733327/2019-10
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício, interposto contra decisão de piso que desqualificou a
multa qualificada de 150%, e manteve a multa de ofício de 75%.
Trata-se de auto de infração lavrado contra MAFRIAL MATADOURO E FRIGORIFICO
LTDA ., para exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre valores da receita bruta
da comercialização da produção rural adquirida de pessoa física e devida por sub-rogação pela
pessoa jurídica compradora, pelo qual foi constituído crédito tributário, no valor total de R$
52.638.852,07, devidamente atualizado até dezembro de 2019, relativo ao período de janeiro de
2014 a dezembro de 2016.
A autoridade administrativa interpôs recurso nos seguintes termos:
Recorre-se de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em razão do
valor exonerado ultrapassar o limite de alçada, em conformidade com o art. 366,
inciso I, § 2o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
no 3.048/99, na redação dada pelo Decreto no 6.224/07, bem como com o art. 34
do Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 9.532/97,
combinados com o artigo 1o da Portaria MF no 63/2017, publicada no DOU de
10/02/2017, que estabeleceu o limite para interposição de recurso de ofício
Diante dos fatos apresentados, é o breve relatório

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Com o processo pautado para julgamento, identificou-se que houve interposição de
Recurso Voluntário.
DOS CONHECIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO
Conforme se constata da autuação, o valor do crédito exonerado está cima do valor
de alçada, onde a multa exonerada estaria acima de R$ 25.938,061,81 (e-fl. 411).
A Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, que estabelecia um valor de alçada
para a interposição de Recurso de Ofício na quantia de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.953 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.733327/2019-10
3
quinhentos mil reais), foi revogada pela atual Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Esta
nova portaria aumentou o limite de alçada para a interposição de recurso de ofício para R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), conforme os dispositivos transcritos da Portaria abaixo
“O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)”.
A Súmula CARF n.o 103 estabelece que o limite de alçada do Recurso de Ofício deve
ser analisado na data de sua apreciação, em sede de julgamento de segunda instância, conforme
se transcreve abaixo:
"Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplicase o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
Este Conselho, após análise reiterada sobre o assunto e com a matéria já sumulada,
decidiu por diversas vezes que o limite de alçada deve ser analisado na data em que o recurso for
julgado, conforme a ementa abaixo transcrita:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-calendário:
2008, 2009, 2010, 2011 RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE
ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE 2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no63,de09 de fevereiro de 2017 majorou o limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 um milhão de reais),
para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Nos termos da Súmula
CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplicase o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância". (Processo n.°
10166.723214/201422, Acórdão n.o 2202-004.316, Conselheiro Relator Martin Da
Silva Gesto, publicado em 20/11/2017).
Assim, o recurso está sendo submetido a julgamento na presente data, após a
vigência da Portaria MF no 02 de 2023, e, portanto, ultrapassa o valor de alçada e cumprindo
requisito de conhecimento.
Recurso de Ofício está acima do valor de alçada. Assim, o conheço e passo a analisá-
lo.
DO RECURSO DE OFÍCIO E DOS VALORES DE ALÇADA
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.953 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.733327/2019-10
4
A decisão de primeira instância exonerou parcialmente o crédito tributário nos
seguintes termos “Por todo o exposto, e com base nos fundamentos apresentados, voto pela
procedência parcial da impugnação, reduzindo o percentual da multa de ofício aplicada para 75%”.
A ementa do Acórdão Recorrido assim dispõe:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
LEGAIS. ÔNUS DO FISCO.
A Lei no 9.430/96 determina quais as condutas praticadas pelo sujeito passivo, ou
terceiro em seu nome, que ensejam a majoração da multa aplicada de ofício. A
comprovação da ocorrência de tais condutas é ônus da autoridade lançadora.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Havendo lançamento de ofício a Autoridade Lançadora deve, sob pena de
responsabilidade funcional, aplicar a multa de ofício no percentual previsto na Lei
no 9.430/96.
Sobre a desqualificação da multa de 150%, a autoridade de primeira instância assim
decidiu:
DA IMPOSSIBILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE 150%
Segundo a impugnante a multa de ofício qualificada não é cabível no caso
concreto. Apresenta os seguintes argumentos (fls. 458):
“Ora, se a MULTA QUALIFICADA de 150% impõe o reconhecimento da intenção de
ocasionar dano ao erário público, há de se comprovar este propósito o que não se
assoma ao caso presente. Ao contrário, nos autos causa não está latente nenhum
dos elementos.
A sonegação impede a apuração da obrigação tributária principal diante da
ocultação de bens ou de fatos jurídicos da incidência tributária. A fraude é à ação
ou omissão com o fito de esconder o pagamento do imposto, reduzi-lo, evita-lo
ou retardá-lo. Todavia, em ambas figuras exige a demonstração da intenção e no
caso sob exame não se vê presente e demonstrado.
O certo é que não basta a indicação da conduta dolosa, fraudulenta, a partir de
meras presunções e/ou subjetividades. Tem que haver a necessária comprovação
por parte da douta Autoridade Fiscal, de fazer evidenciar a intenção pré-
determinada do contribuinte, e isto sem deixar margem a qualquer dúvida de que
o propósito da ação é o de impedir e/ou de retardar o recolhimento do tributo
devido.
Aliás, este é o entendimento do CARF em julgados determinantes, pela ordem:
MULTA AGRAVADA - FRAUDE - não pode ser presumida ou alicerçada em
indícios. A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.953 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.733327/2019-10
5
constatada as hipóteses de fraude, dolo ou simulação. (8« Câmara do 1' CC/MF,
acórdão 108-07.561, sessão de 16.10.2003)
MULTA QUALIFICADA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - Não tendo sido comprovada de
forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe a
qualificação da penalidade de ofício agravada. (2« Câmara do 1' CC/MF, acórdão
102-45.625, sessão de 21.08.2002.)
MULTA DE OFÍCIO - AGRAVAMENTO - APLICABILIDADE - REDUÇÃO DO
PERCENTUAL - Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presente os
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos
71 a 73 da Lei 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%
para os demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas
por presunção.
(8« Câmara do 1' CC/MF, acórdão 18-07.356, sessão de 16.04.2003)
Na esteira desse raciocínio, ratificando o posicionamento pacífico do então 1o
CC/MF., o CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima
alinhavado, editando a SÚMULA 14, assentando orientação nos seguintes termos:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimento, por sí só não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
É fato: não basta a prova da falta do recolhimento do tributo. É necessária que
estejam perfeitamente identificadas e comprovadas as circunstâncias materiais
do fato, com vista a configurar o evidente intuito de sonegar e/ou da fraude. A
bem da verdade, no acórdão 2401-005.729, processo 19515720064/2016-24, o
relator em seu voto vencedor fez explicitar bem a questão:
A qualificação da multa não pode atingir aqueles casos em que o sujeito passivo
age de acordo com as suas convicções, e isto basta posto que resta evidente a
falta de intenção de iludir, em nada impedindo a fiscalização de apurar os fatos
e de firmar suas convicções.
Ora, o que foi asseverado acima é a luva do caso sob exame. É fato que a questão
da contribuição previdenciária sobre a comercialização de produção rural pessoa
física sempre foi e é de grande indagação sob todos os aspectos, especialmente
quanto a sua exigência (cobrança), inclusive quanto a responsabilidade pela
retenção (sub-rogação).
O certo é que não há neste País, seja o próprio produtor rural pessoa física
empregador, quando o contribuinte adquirente de seus produtos, que não tinham
até o julgamento do RE 718.874/RS, que ocorreu no dia 30.03.2017 convicção que
NÃO ERA DEVIDO essa contribuição previdenciária incidente sobre a
comercialização, posto que tudo se pautava pelo o julgamento do RE
363.852/MG, que havia reconhecido a inconstitucionalidade da mesma.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.953 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.733327/2019-10
6
Assim, impor ao contribuinte defendente, a pecha de fraudador, simulador e de
sonegação da referida contribuição, não é nada salutar e não é correto, porque
suas ações e procedimentos se limitaram em seguir entendimento constante do
passado, o qual prescrito no Acórdão RE-MG 363.852.
O contribuinte não simulou, não sonegou e nem agiu de forma dolosa com o fito
de não ser compelido ao pagamento da aludida contribuição. Pelo o contrário,
prestou as informações na forma e tão assim procedeu que todo o trabalho fiscal
esteve substanciado nas informações prestadas ao fisco por meio de sua
escrituração fiscal e contábil.
E, por fim, arrematando: até a própria fiscalização (autoridade fiscal), também
tinha convicção de que se tratava de exação indevida, levando a efeito que no
lapso temporal entre os dois julgamentos, RE.s 363.852-MG e 718.874-RS, a
mesma não exercitou qualquer lançamento; pelo o menos é o que tem notícia.
Por isto a MULTA AGRAVADA de 150% não se sustenta.”
(negritos originais, sublinhados nossos)
Assiste razão ao impugnante. Explico.
Vejamos o que consta, sobre o tema, do Relatório Fiscal ( fls. 424):
7. Para que possamos explicitar as condutas do contribuinte que se enquadram
nos artigos de lei acima descritos, que levaram a qualificação da multa e a
aplicação da alíquota de 150% passamos a descrever os atos constatados durante
a ação fiscal:
a O contribuinte não possui ação judicial própria que lhe permita deixar de
declarar e recolher as contribuições sociais que têm como fato gerador a
comercialização de produtos rurais adquiridos de pessoas físicas;
b O contribuinte deixou de informar em GFIP, de forma reiterada, em todo o
período de 01/2014 a 12/2016, os valores das aquisições de produtos rurais
adquiridos de pessoas físicas, deixando de declarar os tributos devidos;
c Conforme está previsto nos artigos 10 e 2° da Lei 8.137/90:
"Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide
Lei n° 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei n° 9.964, de 10.4.2000)
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributo;"
8. Concluímos, portanto, que os atos acima relatados caracterizam conduta de
impedir ou retardar o conhecimento dos fatos geradores por parte da autoridade
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.953 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.733327/2019-10
7
fazendária, o que em tese, caracteriza o crime de sonegação descrito no artigo 71
da Lei n°4.502/1964.”
(destaques não constam do relatório fiscal)
A leitura do excerto permite inferir-se que, segundo o Fisco, a ausência de
declaração em GFIP da aquisição de produção rural de produtor pessoa física
configura a previsão legal para a qualificação da multa.
Recordemos o texto da Lei no 9.430/96:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.”
(...)
Lei no 4.502/64
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
(destaques não constam do texto legal)
A leitura dos preceitos legais nos obriga a interpretar os conceitos neles
esculpidos, ou seja, forçoso perquirir – para a análise do caso concreto - a
definição de dolo e sonegação, uma vez que o Fisco imputou no artigo 71 da Lei
no 4.502/64 o fundamento da multa aplicada.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.953 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.733327/2019-10
8
O dolo, leciona Luiz Regis Prado (Curso de Direito Penal Brasileiro, 6a ed. Ed.
Revista dos Tribunais, p. 113), se observa quando "(...) age dolosamente o agente
que conhece e quer a realização dos elementos da situação fática ou objetiva,
sejam descritivos, sejam normativos, que integram o tipo legal do delito."
(negritamos)
Transportando para a seara tributária, podemos dizer que age dolosamente o
contribuinte que conhecendo a incidência tributária, sabendo que determinada
conduta enseja o fato gerador, dela procura se afastar, não com vista a não
praticar o fato ensejador da incidência, mas sim, buscando de alguma forma, se
escusar ao cumprimento da obrigação tributária.
Nesse sentido a dicção da Lei no 4.502/64, que conceitua fraude como sendo toda
ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador ou a reduzir as suas características essenciais de modo
a reduzir o montante do tributo devido.
Já a sonegação, nos dizeres legais, é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador ou das condições pessoais do
contribuinte ou do crédito tributário.
Claro resta que a intenção do agente, do contribuinte é determinante para
caracterização da fraude e da sonegação nos termos da Lei no 4.502/64. E mais,
deve ser provada pela Fisco.
Mas como a Autoridade Fiscal pode verificar a intenção do contribuinte, se a
verificação do cumprimento das obrigações tributárias é realizada, praticamente
sempre, tempos após o surgimento dessas obrigações?
Luís Eduardo Schoueri (Direito Tributário, 3aed., Saraiva, pág. 790), ensina que
sonegação, nos dizeres da Lei 4.502, pressupõe:
"falsidade: nesses casos, o que se pune não é o não pagamento, mas a
declaração falsa, a omissão de informação ou declaração, (...)
No tocante à fraude, a lição de Vasco Branco Guimarães, reproduzida por Paulsen
(Direito Tributário Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da
jurisprudência, 15a ed., Livraria do Advogado Editora, p. 1117), nos auxilia:
"A fraude fiscal pode ser definida como a conduta ilegítima tipificada que visa a
obtenção indevida de vantagem mediante: - não liquidação, entrega ou
pagamento de prestação tributária; - aquisição de benefício fiscal indevido; -
aquisição de qualquer outra vantagem patrimonial à custa de receitas tributárias"
Ora, como visto, no sentir da Autoridade Lançadora, o contribuinte sonegou
informações ao Fisco, o que, na lição de Schoueri, significaria que houve de
maneira intencional inserção de informações falsas na GFIP.
Não nos parece a melhor interpretação dos fatos ocorridos.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.953 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.733327/2019-10
9
A uma, porque, quando devidamente intimado, o sujeito passivo apresentou
todos os documentos solicitados pela Fiscalização, atendendo e respondendo a
todas a intimações que foram realizadas, posto que não houve nenhuma menção
em sentido contrário no relatório fiscal e o impugnante assevera tal atendimento,
consoante acima transcrito. Recorde-se, ainda que ao prestar informações em
GFIP, mormente sobre sua atividade econômica (decorrente de seu CNAE), e de
seu entendimento sobre a não ocorrência de retenção de produtores rurais, o
sujeito passivo permitiu que a Administração Tributária inferisse qual o seu
posicionamento sobre o tema.
Logo, não se verifica ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador,
no caso da exposição do trabalhador ao agente nocivo.
A duas, e mais importante porque como relatado, existia entendimento
preliminar que o impugnante possuía decisão judicial que lhe permitia a
abstenção de efetuar a retenção legalmente prevista.
O fato de tal entendimento se demonstrar equivocado, como acima ficou
explicitado, não enseja a conclusão que houve omissão intencional com o fito de
omitir o conhecimento da ocorrência do fato gerador da Administração Tributária.
Cediço que durante o período do lançamento o Supremo Tribunal Federal
sustentou entendimento de instâncias inferiores que tutelavam a pretensão dos
contribuintes pela inconstitucionalidade da exação.
Logo, impende reconhecer a procedência da impugnação quanto à qualificação da
multa de ofício aplicada”.
Verifica-se que a decisão a quo está muito bem fundamentada ao presente caso,
não havendo reparos a ser feito.
Em processos administrativos fiscais, a sonegação, fraude ou conluio estão previstos
nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72".
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.953 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.733327/2019-10
10
Caberia, portanto, à fiscalização a caracterização de mais elementos que pudesse
imputar o CONSILIUM FRAUDIS, no que diz respeito ao animus fraudulento, ou também o
animus simulandi por parte da contribuinte, ou simplesmente acusar a recorrente do referido ato,
para que ela pudesse se defender de forma adequada, implicando o ato inclusive em multa
qualificada, nos termos da legislação vigente.
Em conteúdo didático, produzido pelo jurista Fábio Piovezan Bozza, que já foi
Conselheiro deste Tribunal, verifica-se que: "dolo, fraude ou simulação, refere-se a um conjunto
de vícios produzidos intencionalmente pelo contribuinte que, de má-fé, cria uma situação falsa ou
de mera aparência e inebria o julgamento do Fisco sobre uma relação tributária já existente, de
modo a eliminá-la, reduzi-la ou postergá-la" (in Planejamento Tributário e Autonomia Privada.
Série doutrina tributária v. XV. São Paulo: Quartier Latin, 2015, página 199).
Cumpre esclarecer que, quando há a acusação de uma simulação, existe a
distribuição do ônus da prova. Nesse sentido, é o que diz o disposto no artigo 9o do Decreto
70.235/72, in verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito". Grifou-se.
Embora o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito seja do
interessado/contribuinte, percebe-se que, com o dispositivo acima citado, o legislador quis que,
nos casos de caracterização de ilícitos, houvesse uma espécie de 'distribuição do ônus da prova'.
Isso permitiria que a fiscalização também tivesse que suportar o encargo de provar, com
elementos indispensáveis, a ocorrência do ilícito.
O jurista Leandro Paulsen, abordando o tema em seu livro que trata da Constituição
e do Código Tributário, explica de maneira mais didática os elementos e premissas necessárias
para imputar no auto de infração as características fraudulentas:
"A aplicação de multa qualificada depende da inexistência de dúvida quanto ao
caráter doloso da conduta. "... a comprovação da conduta dolosa deve estar
cristalina na acusação fiscal. Tomando-se emprestada expressão contida na
ementa do Acórdão n. 2202002.106, de 21 de novembro de 2012, o que se quer
dizer é que 'O evidente intuito de fraude deverá ser minuciosamente
justificado e comprovado nos autos'. Assim é que não basta que se presuma
a conduta dolosa, sendo também imprescindível para a aplicação dessa
penalidade a produção de prova dessa conduta dolosa por parte da fiscalização.
Isso porque já existe uma penalidade (de ofício) para o simples fato de não
pagamento de tributo, razão pela qual a aplicação da multa qualificada requer
algo mais, por ser, nas palavras de Marco Aurélio Greco, 'a exceção da
exceção'. Nesse sentido decidiram os Acórdãos ns. 140200752, 140200753 e
140200754, de 30 de setembro de 2012, bem como os Acórdãos ns.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.953 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.733327/2019-10
11
920200.632, de 12 de abril de 2010, 920100.971, de 17 de agosto de 2010,
330100.557, de 26 de maio de 2010, e 1402001.180, de 10 de dezembro de
2012. Outrossim, tal necessidade de comprovação decorre também da
previsão do art. 112 do CTN, que determina interpretação mais favorável
ao acusado da lei tributária que define infrações, ou comina penalidade,
conforme anteriormente analisada, de sorte que nas situações que houver
qualquer dúvida quanto à intenção ou a conduta do contribuinte, esse não
pode sofrer a penalidade em sua modalidade qualificada." (COVIELLO FILHO,
Paulo. A multa qualificada na jurisprudência administrativa. Análise crítica das
recentes decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. RDDT
218/130, nov/2013). Grifou-se. (PAULSEN, Leandro. Direito tributário:
Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 17 ed.
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora; 2015. pág. 882/883)"
Diante da análise da fiscalização, bem como consoante as argumentações trazidas
pelo Contribuinte em sua Defesa de primeira instância, entendo que deve ser mantida a decisão
de primeira instância, afastando-se tão somente a multa qualificada e mantendo-se a multa de
Ofício.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por conhecer do Recurso de Ofício, para NEGAR-LHE
PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância, e mantendo-se as
demais disposições da autuação.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 535
DF CARF MF
Original